Tribunal: TJMT
Processo: 1029553-37.2021.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029553-37.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SEBASTIANA PEREIRA ALVES - CPF: 267.478.041-04 (APELANTE), ELISVALDO MENDES RAMOS - CPF: 698.820.371-00 (ADVOGADO), G. S. DA SILVA INCORPORADORA - CNPJ: 34.769.780/0001-50 (APELADO), LUCIANA MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 002.927.741-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER C/C DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM – COMPRA E VENDA DE LOTE – OBRA EMBARGADA – SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS, DESDE O AJUIIZAMENTO DA DEMANDA, E VINCENDAS, ATÉ REGULARIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – DESCABIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Havendo descumprimento da avença pela vendedora já no ato da assinatura do contrato, e se ela está impedida de dar seguimento às obras em razão do embargo, não pode exigir da compradora o pagamento das prestações mensais.

Nos termos da jurisprudência do STJ, o simples inadimplemento contratual, em regra, não configura dano indenizável, devendo haver consequências fáticas capazes de ensejar o dano moral.
(AgInt no AREsp n. 2.112.076/RJ)

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível interposta de sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que
julgou improcedente a Ação Cominatória de Obrigação de Fazer e Não Fazer c/c Indenização por Dano Moral

proposta pela ora apelante, condenando-a nas custas, despesas processuais e nos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, suspensa, porém, a exigibilidade, por ser beneficiária da justiça gratuita.

A recorrente alega que sofreu danos morais em razão de ter adquirido um imóvel em situação irregular, o qual se encontra embargado, que não pode usufruir do bem e, uma vez suspenso o objeto do contrato, também deve ser o pagamento das prestações mensais.

Aduz que a ré/apelada faltou com a verdade ao afirmar que o imóvel estava livre e desembaraçado de qualquer ônus legal, pois, conforme demonstrado, está irregular perante a Prefeitura e infringiu diversas normas ambientais que levaram ao seu embargo.

Diz que o este Tribunal, no julgamento da Apelação n. 1029485-87.2021.8.11.0041, em 13/07/2022, convalidou decisão em sentido contrário ao da sentença, confirmando suas alegações.

Contrarrazões no id 157716457-pág. 01/16.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

G
̈¬¶¶¬Û

V O T O R E L A T O R

A apelante ingressou em juízo alegando que em 24/05/2020, através de Contrato de Compra e Venda, adquiriu da apelada um imóvel localizado na estrada Jurumirim, Distrito de Coxipó do Ouro, Km 11.6, registrado e averbado no Cartório do 5o Ofício de Cuiabá, com área de 371,40m2, definido como Chácara do recreio Arraial de Freitas, por R$ 35.000,00 – entrada de R$3.000,00 e 70 parcelas de R$442,85.

Disse que já tinha quitado até o ajuizamento da demanda R$7.871,35, mas foi surpreendida com uma notícia veiculada no site do Estado de Mato Grosso em que os fiscais da Secretaria de Estado de Meio Ambiente realizaram uma vistoria entre os dias 22 e 26 de janeiro de 2021 e constataram diversas irregularidades, sendo embargados 07 empreendimentos, inclusive aquele em que está o lote da apelante, por ausência de licença para instalação de estruturas em Área de Preservação Permanente às margens do rio Coxipó, ocasionando a paralisação das obras.

Diversos outros sites também veicularam a notícia, inclusive o Folhamax noticiou que o Ministério Público, através do promotor Carlos Eduardo Silva, que 15 condomínios estariam irregulares e os clientes correm risco de serem vítimas de um golpe e, posteriormente, em 20/07/2021, foi divulgada a notícia que a investigação tinha sido concluída e confirmada a ordem de embargos (Termo de embargo n. 125063).

No contrato firmado entre as partes consta na cláusula 1.2.2 o seguinte:

“1.2.2 – O PROMITENTE VENDEDOR declara que o imóvel acima citado encontra-se absolutamente livre e desembaraçado de quaisquer responsabilidades ou ônus convencionais, legais, judiciais e extrajudiciais, despesas, arrestos, até a presente data, e especialmente os relativos aos débitos de natureza trabalhista. Quanto ao ITR, compromete-se a entregar quitado até o exercício de 2022.”

O juízo a quo indeferiu o pedido da autora/apelante sob o argumento de que o prazo da entrega do imóvel seria em 24/04/2023, ainda não ocorreu, e se amparou em julgados que tratavam de rescisão contratual com pedido de dano moral. Não é o caso dos autos.

Ocorre que a Ação manejada pela recorrente é de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais, na qual objetiva a suspensão dos pagamentos das parcelas referentes à prestação do imóvel, uma vez que o contrato autoriza a rescisão em virtude do inadimplemento de 03 prestações.

Observa-se que houve evidente descumprimento da avença pela vendedora/apelada já no ato da assinatura do contrato, ao afirmar no contrato que o imóvel estava livre e desimpedido. Constata-se, inclusive, que a negociação não se pautou pela boa-fé.

Logo, se a apelada está impedida de dar seguimento às obras em razão do embargo, não pode exigir da compradora (apelante) o pagamento das prestações mensais se ela, vendedora, está parada.

Nesse sentido, o recente julgado mencionado pela apelante, da relatoria da Desa. Marilsen Andrade Adário:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NÃO FAZER C/C INDENIZATÓRIA – PARCIAL PROCEDENCIA – COMPRA E VENDA DE LOTE – OBRA EMBARGADA – SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS DAS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS – REGULARIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO PENDENTE – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

No caso, é aplicado o princípio da igualdade que deve prevalecer entre as partes. Se a requerida está impedida de cumprir o contrato, igualmente não se pode exigir o cumprimento das obrigações pela compradora, pois o contrato de compra e venda é bilateral e as obrigações assumidas pelas partes devem ser cumpridas de forma simultânea.

No caso, não se trata de mero descumprimento contratual, trata-se de venda e comercialização de lotes em locais que sequer poderiam ser construídos, por se tratar de uma área embargada judicialmente, cuja conduta extrapola a boa-fé contratual por descumprir ordem judicial, portanto, cabível a indenização por danos morais.

(N.U 1029485-87.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 19/07/2022)

Ademais, se o empreendimento será aprovado e concluído é incerto, o que justifica a suspensão do pagamento das parcelas pela autora/apelante enquanto durar o embargo, bem como a proibição para que o seu CPC não seja inserido nos cadastros de inadimplentes.

Quanto à indenização por danos morais, o entendimento sedimentado dos Tribunais é que o simples inadimplemento contratual não gera dano moral.

É necessário demonstrar a ocorrência de lesão aos direitos da personalidade, que ocorre quando o ilícito é capaz de repercutir na esfera da dignidade da pessoa, gerando situação vexatória ou forte abalo psíquico.

Na hipótese dos autos, não se trata de qualquer fato, mas de venda de lotes a preços módicos para pessoal de baixa renda que paga cada parcela com sacrifício imenso visando adquirir um imóvel e nele construir sua moradia.

Logo, é evidente que causou dor e sofrimento à recorrente, mas há expectativa de entrega do imóvel em abril/2023, não sendo esta, ainda, uma situação definitiva de não entrega do imóvel.

Já o simples descumprimento contratual não gera dano moral. Confira-se:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO SINGULAR. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE NÃO VIOLADO. DANO MORAL. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. NÃO OCORRÊNCIA.

1. O relator está autorizado a decidir singularmente recurso (artigo 932 do Código de Processo Civil de 2015). Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado competente, em sede de agravo interno.

2. Nos termos da jurisprudência do STJ, o simples inadimplemento contratual, em regra, não configura dano indenizável, devendo haver consequências fáticas capazes de ensejar o dano moral. Precedentes.

3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 2.112.076/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022.)

Diante dessas razões, dou parcial provimento ao Recurso para determinar a suspensão do pagamento das prestações vencidas e vincendas do imóvel pela apelante, enquanto perdurar o embargo da obra.

A devolução dos valores pagos caso o imóvel não seja entregue, só será possível quando e se houver a rescisão contratual, o que não foi objeto desta demanda nestes autos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023